Tribunal: TJMT
Processo: 0008914-44.2012.8.11.0004
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008914-44.2012.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCISCO SOUSA DA PURIFICACAO - CPF: 863.101.861-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GASPARINA PAIXECO PIRES - CPF: 328.919.381-00 (VÍTIMA), Conrado Matias da Silva (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CONRADO MATIAS DA SILVA - CPF: 185.277.521-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – REJEIÇÃO –
DOLO DEMONSTRADO
–
REDIMENSIONAMENTO DA PENA
– ACOLHIMENTO – OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – AFASTAMENTO DA INDENIZAÇAO – INVIABILIDADE – VALOR ADEQUADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para caracterizar o dolo no crime de estelionato, basta que o agente por vontade livre e consciente ludibrie alguém, por qualquer meio fraudulento, para obter vantagem para si.

O recrudescimento d
a pena-base, em razão das consequências do crime, pelo prejuízo patrimonial sofrido pela vítima, pois, tratando-se de crime de estelionato, o dano patrimonial é inerente ao tipo penal.

Dispõe: Art. 387. “
O juiz, ao proferir sentença condenatória:[...] IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação criminal aviado por
Francisco Sousa Da Purificação
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público, para condenar o réu a conduta descrita pelo art. 171, §2o, I, c/c art. 71 (por duas vezes), ambos do CP, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 15 dias-multa.

Em síntese, requer o apelante à absolvição pela ausência de demonstração do elemento subjetivo especial ao ilícito, com base no Art. 386, incisos III, VII do CPP e, subsidiariamente, o redimensionamento da reprimenda aplicada para diminuir a pena-base, em face do
bis in idem
, além do afastamento do
quantum
indenizatório, por não ter sido objeto de prova o suposto abalo sofrido pela vítima e condição econômica.

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 161697734).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 167273158).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]
Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 30 de Janeiro de 2010, em horário não determinado, no escritório da ASSIBARRA1, localizada na Rua Xibiu, s/n°, quadra 477, lote 09, Bairro Jardim Nova Barra, nesta cidade, o denunciado, mediante meio fraudulento, vendeu 06 (seis) lotes urbanos (sendo o numero 02 situado na Rua Itapajós e os de números 22 a 26 na Rua Major Otavio Pitaluga, todos mediante 15 x 30 metros e localizados na quadra 481, Jardim Nova Barra Sul, nesta cidade, de propriedade de JOAO VAVASSORI FILHO), para a vitima CONRADO MATOS DA SILVA, como se pertencessem a aludida associação, induzindo-a em erro e obtendo, para si, vantagem ilícita, na quantia total de R$ 18.936,00 (dezoito mil e novecentos e trinta e seis reais), conforme Contratos de Compra e Venda de Terrenos de fls. 32/37 do IP.

Denota-se, ainda, dos autos mencionados que, utilizando-se do mesmo modo de agir, no dia 03 de fevereiro de 2010, em horário não determinado, na sede da ASSIBARRA, conforme endereço supracitado, o denunciado, mediante meio fraudulento, vendeu 02 (dois) lotes urbanos de números 01 e 09 (situados, respectivamente, na Rua Itapajós esquina com Rua Major Otavio Pitaluga, e na Rua São Salvador, ambos medindo 15 x 30 metros e localizados na quadra 481, Jardim Nova Barra Sul, nesta cidade, de propriedade de JOAO VAVASSORI FILHO), para a: vitima GASPAR1NA PAIXECO PIRES, como se pertencessem a aludida associação, induzindo-a em erro e obtendo, para si, vantagem ilícita, no valor total de R$ 6.312,00 (seis mil e trezentos e doze reais), conforme Contratos de Compra e Venda de Terrenos de fls. 06/07 do IP.

Sobressai das investigações que, em ambas as oportunidades, o denunciado, com o fim de auferir vantagem ilícita, procurou as vitimas e ofereceu-lhes a venda os terrenos supramencionados, como se os terrenos pertencessem a referida associação, onde ele supostamente era o presidente. Ato continue, efetivaram o negocio, celebrando Contratos de Compra e Venda (fls. 06/07 e 32/37 do IP), onde cada lote foi vendido por cerca de R$ 4.668,00 (quatro mil e seiscentos e sessenta e oito reais), com entrada de R$ 300,00 (trezentos reais) para cada lote e o restante do valor dividido em 26 (vinte e seis) parcelas iguais de R$ 168,00 (cento e sessenta e oito reais), através de boleto bancários, com vencimento para todo dia 05 de cada mês.

Pertine destacar que, no mês de julho do ano de 2011, após a quitação 17a (decima sétima) parcela de cada lote, a vitima Conrado procurou o acusado, objetivando efetuar o pagamento antecipado das parcelas restantes (ou seja, 09 parcelas de cada lote) e, em seguida, fazer a Escritura Publica dos terrenos (números 02 e 22/26 da quadra 481), conforme pactuado no memento da confecção dos Contratos de Compra e Venda (fls. 32/37-IP), entretanto, o acusado afirmou que aquela associação (ASSIBARRA), onde supostamente era o presidente, não detinha poderes de venda, passo ao que, a mesma ajuizou ação de reparação de dano (fls. 156/160-IP).

Lado outro, a vitima Gasparina, também apos a quitação da 17a (décima sétima) parcela de cada lote por ela adquirido, no mês de julho do ano de 2011, tomou conhecimento que o acusado não era o proprietário daqueles terrenos que havia adquirido (números 01 e 09 da quadra 481) e que sequer tinha autorização para revendê-los, quando, então, suspendeu o pagamento dos boletos bancários e registrou a ocorrência policial. [...]”

Dispõe o Art. 171, §2o, I, do CP:

“Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.

(Vide Lei no 7.209, de 1984)

[...]

§ 2o - Nas mesmas penas incorre quem:

Disposição de coisa alheia como própria

I - vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia coisa alheia como própria; [...]”

Assim, para caracterizar o dolo no crime de estelionato, basta que o agente por vontade livre e consciente ludibrie alguém, por qualquer meio fraudulento, para obter vantagem para si.

Inicialmente, depreende-se dos autos que o acusado mesmo não sendo proprietário dos lotes em questão, tampouco possuía autorização para vendê-los, entretanto ofereceu-os para as vítimas Gasparina Paixeco Pires e Conrado Matias Da Silva, que aceitaram a oferta e efetivaram o negócio, por acreditarem no acusado de que havia os terrenos disponíveis para venda.

Ouvida em juízo, a vítima Gasparina esclareceu que:

“[...]
Eu lembro que o senhor Francisco se encontrava ai vendendo uns lotes, ai em Nova Barra, ai eu comprei dele dois lotes, até então a gente pagou uma quantia, foi pagando, pagando, de repente a gente deu conta que havia um boato que ele não era dono, e nem tinha permissão para vender esses lotes, ele se colocava como corretor dos lotes, sim ele dizia para nós que tinha toda a documentação para vender, por nos confiamos e compramos isso eu não tenho dúvidas.

[...]

Sim, a gente depositava o dinheiro para ele no Sicred, e até hoje ele não devolveu [...]”

A vítima Sr. João ouvido em juízo relatou que,
verbis
:

“[...] Acontece que no mês de Outubro de 2009 eu dei uma autorização para um corretor chamado Nivaldo, e esse corretor me apresentou o Francisco que era o presidente de uma associação de pessoas carentes, que estavam interessadas em comprar terrenos, eu dei a procuração para eles promoverem as vendas dos terrenos, no loteamento Nova Barra, simplesmente para promoverem a venda o significado de promover a venda é por em evidência, incentivar, fazer com que avance o negócio, é efetuar a propaganda, a publicidade, anunciar, promover o evento, ele não estava vendendo os terrenos, que estava vendendo era eu, ele só ia fazer a promoção somente fazer um anúncio, anunciar promover a venda, porque se eu fosse vender e dar uma autorização de venda, eu teria que dar uma procuração pública feita em cartório, eu nunca dei e nunca autorizei ninguém a fazer a venda.

[...]

O Nivaldo em fins de dezembro de 2009 me procurou e me disse que eu não quero mais participar dessa promover as vendas do terreno, porque o Francisco esta fazendo que os lotes são da associação, e ele esta querendo vender os lotes pela associação, e não da satisfação, e eu não quero participar desse problema, porque a autorização que o senhor me deu está os nome dos dois, então o senhor tira o meu nome, ai eu falei tudo bem . [...]”

Ouvida em juízo, a testemunha Alexsandro relatou que,
verbis
:

“[...] Eu lembro que meu sogro comprou esses terrenos em 2003, e ele tinha passado uma autorização de divulgação de vendas para o Chicão, ai esses terrenos não eram vendidos, ai ele pediu para que eu viesse para Barra do Garças para ver, e a gente percebeu que ele estava vendendo os terrenos como se ele tivesse procuração para fazer o tal, e não tinha né, era só uma divulgação, ai meu sogro foi e fez um boletim de ocorrência, ai começou a aparecer um monte de gente que tinha comprado terreno dele, João Vavassori. [...]”

Portanto, como afirmado pelo Senhor João (proprietário), o réu não tinha poderes para vendê-lo a outrem já que em momento algum foi expedida qualquer procuração em seu nome, contudo, efetuou diversos contratos de compra e venda,
induzindo as vítimas em erro e obtendo para si vantagem indevida.

Conclui-se, portanto, que, conforme escorreitamente delineado na sentença, o acusado cometeu o crime de estelionato na modalidade “
dispor de coisa alheia como própria
”.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ESTELIONATO NA MODALIDADE DE DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA (ART. 171, § 2o, I, DO CÓDIGO PENAL). AUTORIA DO CRIME. DOLO EVIDENCIADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
O crime de disposição de coisa alheia como própria (art. 171, § 2o, I, do Código Penal) pune a conduta do agente que vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia coisa alheia como própria. Essa modalidade de estelionato consiste em realizar qualquer dos atos jurídicos mencionados tendo por objeto coisa alheia como se fosse própria, exigindo-se emprego da fraude, em razão da qual o sujeito passivo acredita que a coisa que lhe é oferecida pertence ao estelionatário, a incursão em erro da vítima, com a consequente vantagem indevida do agente e o correspondente prejuízo de alguém . Caso em que as provas colhidas nos autos são coerentes e suficientes à demonstração da autoria do crime de estelionato, sobretudo a palavra da vítima, que descreveu detalhadamente a empreitada criminosa, reconhecendo o réu como sendo um dos agentes que a ludibriou, efetuando a venda de imóvel do qual não era proprietário
[...] APELAÇÃO DEFENSIVA DESPROVIDA. (Apelação Crime No 70078864709, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em 13/12/2018).(TJ-RS - ACR: 70078864709 RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Data de Julgamento: 13/12/2018, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/01/2019)”.

Além disso, a defesa aduz que “promover a venda” abre margem a interpretações diversas, entretanto ao analisar o conceito da palavra, colaciono,
verbis
:

“É um conjunto de ações, métodos e recursos que visam aumentar o volume de vendas de produtos ou serviços, durante um período de tempo determinado
.”

Portanto, “promover venda” tem como significado oferecer/ajudar/favorecer/oportunizar/fomentar, não tendo como ser confundida com o significado da palavra venda (transferência da posse), assim não cabe à alegação de assimilar a autorização de promoção com a outorga de efetivar venda.

Ora, se mostra forçoso reconhecer a tese do acusado, de que a simples autorização de promover a venda, se confunde com a interpretação de venda, de fechar negócio.

Assim, não há que se falar em absolvição por ausência de dolo, quando o conjunto de provas dos autos é suficiente e demonstra a materialidade e a autoria delitivas de forma indene de dúvidas, assim ficou comprovado o dolo do réu que, mediante a fraude, obteve vantagem ilícita, em prejuízo das duas vítimas.

Por outro lado, alega o apelante que as “consequências do crime” valorada negativamente por prejuízo financeiro, violam ao princípio do
bis in idem,
pois o fundamento desagua no próprio resultado naturalístico do delito, e razão assiste a defesa com relação à dosimetria da pena.

Isso porque, o recrudescimento d
a pena-base, em razão das consequências do crime, pelo prejuízo patrimonial sofrido pela vítima, pois, tratando-se de crime de estelionato, o dano patrimonial é inerente ao tipo penal.

Neste sentido temos decisão deste Egrégio Tribunal,
verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – RECURSO DA DEFESA – 1. PENA BASILAR – MITIGAÇÃO - CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NEUTRALIZADAS – POSSIBILIDADE – PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL PREJUDICIAIS - IMPROPRIEDADE DOS ANTECEDENTES PARA TANTO – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - DANO PATRIMONIAL À VÍTIMA – INERENCIA AO TIPO PENAL – 2. COMPENSAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO – INADMISSIBILIDADE – MULTIREINCIDÊNCIA E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – OBSTACULO À COMPENSAÇÃO INTEGRAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Ainda que o réu ostente condenações definitivas, não é possível refleti-las em seu prejuízo na análise da sua conduta social e personalidade, com base, unicamente, nesses dados, fazendo-se necessários outros meios de comprovação para tanto, como verbi gratia, um estudo psicológico ou social.
Outrossim, as consequências do crime consistentes em prejuízo de R$ 610 (seiscentos e dez reais) acarretado à vítima, não pode servir para exasperar a pena basilar do Apelante, uma vez, que o dano patrimonial, no crime de estelionato é inerente ao tipo penal;

2. A reincidência e a confissão espontânea são circunstâncias igualmente preponderantes, contudo, somente são compensadas integralmente entre si, se não se tratar de réu multirreincidente ou reincidente específico (Enunciado Orientativo no 41 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas)." (N.U 0016068-86.2014.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 28/03/2019)
” (destaquei)

Passo a redimensionar a pena imposta a Francisco Sousa Da Purificação, em relação ao crime disposto do Art. art. 171, §2o, I, c/c art. 71 (por duas vezes), ambos do CP.

Na hipótese,
se tratando estelionato, a pena de reclusão é de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis, e do Art. 71 - quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Na primeira fase, afastada as “consequências do crime”, assim, tendo somente uma circunstância judicial negativa, os “antecedentes criminais” - ante o contido no PEP n. 0016170-96.2016.8.11.00, fixo assim pena-base em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravante/atenuante, assim, fixo a pena-provisória em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, não verifico causa de diminuição de pena, e presente uma causa de aumento, contida no art. 71, continuidade delitiva, tendo o réu praticado a conduta por duas vezes, aumento em 1/6 a pena, fixo assim, a pena definitiva em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias, e 14 (quatorze) dias-multa.

Por fim,
a insurgência é quanto à condenação em danos morais arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor das vítimas, sob a alegação do quantum ser desproporcional.

Sobre à matéria em debate, deve-se levar em consideração a inovação trazida pela Lei n. 11.719/08, que alterou o preceito legal contido no artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal, que dispõe: Art. 387. “
O juiz, ao proferir sentença condenatória:[...] IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
.”

Ocorre que, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para fixação do valor mínimo disposto no artigo supracitado, é imprescindível que haja pedido expresso, seja da ofendida ou da acusação, a fim de possibilitar, ainda que minimamente, que o réu exerça de forma plena seu direito ao contraditório.

Com efeito, revela-se nítido o dano moral suportado pelas vítimas em virtude da conduta do acusado que, por duas vezes, obteve para si, vantagem ilícita, induzindo-as em erro, mediante artifício ardil. Além disso, não há como negar a existência de transtornos e abalo coma afetação da sua honra objetiva, visto que pagaram as parcelas em dia, acreditando estarem comprando lotes, que na realidade nunca existiram.

Por derradeiro, com relação ao
quantum
arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), entendo que o arbitramento foi feito com a devida prudência pelo Magistrado
a quo
, que observou os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido,
in verbis
:

“[...] 2
. A fixação do valor da indenização por dano moral exige que o julgador se atenha às peculiaridades do caso concreto, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à natureza jurídica da indenização. - Constatado que ao estipular a reparação em R$ 10.000,00 a ser paga solidariamente a cada um dos três filhos da vítima, o magistrado demonstra que se atentou às peculiaridades do caso concreto, portanto, nada há para ser modificado em sua decisão.
(N.U 0005828-37.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/11/2022, Publicado no DJE 09/11/2022)
(destaquei)

Outrossim, oportuno frisar que não restaram comprovados elementos indicativos da situação econômica do apelante, se mostrando proporcional o valor fixado em sentença, além disso restou demonstrado o abalo sofrido pelas vítimas que após inúmeras parcelas pagas, acreditando possuírem o lote, se depararam com outra realidade.

Diante desse contexto, mostra-se irretocável.

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – 20180020004524 RAG – 0000452-14.2018.8.07.0000 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 15/03/2018), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionados.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, tão somente para redimensionar a pena imposta a
Francisco Sousa Da Purificação a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias, e 14 (quatorze) dias-multa,
mantendo-se incólume os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023